Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727514-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção às contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID. 75775879), e nos termos dos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do que foi decidido na AR 0735030-49.2024.8.07.0000. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r